Tribunal: TJMT
Processo: 1026532-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026532-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HYLDA PEREIRA DE AQUINO (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO - CPF: 087.192.086-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS/DESFALQUES NA CONTA DO PASEP – BANCO DO BRASIL NA FUNÇÃO DE GESTOR DAS CONTADAS DO PASE – LEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – RECURSO DESPROVIDO.

“Em se tratando a demanda de supostos "desfalques" na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação.” STJ - AgInt no REsp: 1863683 DF 2020/0046754-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

A luz do Código Civil, aplicável ao caso, e, por se tratar de hipótese sem previsão expressa no art. 206, considera-se o prazo prescricional geral de 10 nos previsto no artigo 205 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO
DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1026532-16.2020.8.11.0000, propostas por
HYLDA PEREIRA DE AQUINO
, que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade, incompetência e chamamento da União para integrar a lide, apresentadas pelo Banco/agravante.

O agravante defende a ilegitimidade passiva, ao argumento de que, por força do Decreto 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão colegiado da União Federal e, assim, o Banco agravante passou a ser mero operador do fundo e prestador de serviços, obedecendo aos comandos do ente, conferindo nova interpretação ao artigo 5o., da LC 8/1970.

Explica que posteriormente foi promulgada o Decreto 4751/2003, que unificou os fundos PIS e PASEP e manteve a administração do novo fundo ao Conselho Diretor, conforme artigo 7o., assim como determinou que a CEF, o Banco Agravante e o BNDES, como prestadores de serviço do programa.

Afirma que: “como operador do sistema e prestador do serviço, o Banco/agravante não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do CONSELHO-DIRETOR, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema.”. Nestes termos, defende que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais ou sobre valores distribuídos de RLA.

Traz julgados e reafirma que, tanto o Banco Agravante quanto a Caixa Econômica Federal, são meros operadores do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP).

Aduz que o C. Superior Tribunal de Justiça, analisando questão semelhante relativa à Caixa Econômica Federal-CEF, responsável pela operacionalização do Programa de Integração Social - PIS, fez editar a Súmula no 77/STJ, segundo a qual: “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP". Esse raciocínio é extensivo ao Banco do Brasil.

Nestes termos requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva do réu, indeferindo-se a inicial; em consequência que seja declarado extinto o processo.

Para os fins do artigo 339, do CPC, indica a União para figurar no polo passivo da demanda; em consequência deve haver a declaração da incompetência da Justiça Estadual e a competência exclusiva da Justiça Federal.

Invoca ainda prejudicial de mérito (prescrição) sob o fundamento de que

o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n° 1.205.277/PB, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543 do CPC/73) firmou entendimento no sentido de que “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.

O marco inicial do referido prazo é marcado pela data a partir da qual o autor poderia ter intentado a demanda, ou seja, na data em que teria ocorrido o crédito a menor, a partir de 20.06.1989.

Prequestiona a matéria.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer sejam acolhidas as teses invocadas, com a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pela rejeição das preliminares suscitadas (id. 72204977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1026532-16.2020.8.11.0000, propostas por HYLDA PEREIRA DE AQUINO, que rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade, incompetência e chamamento da União para integrar a lide apresentadas pelo Banco/agravante.

A decisão agravada é a seguinte:

“I – Preliminar de ilegitimidade passiva/Incompetência da Justiça Estadual

O banco requerido suscita ilegitimidade passiva, alegando que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional).

Com efeito, em ações cuja discussão é relativa à correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, este juízo já acolheu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o entendimento de que cabe à União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019.

Entretanto, a autora alega na inicial que “o saldo acumulado até 18/08/1988 simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP da autora, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Veja que o valor até então acumulado em 1988 não foi transferido para o ano seguinte, conforme extratos de 1989.”

Mais adiante alega que “Desse modo, considerando que por base como demonstra as microfilmagens dos extratos bancários (anexo) não há indícios de que tenha havido falha nos depósitos, então não há que se pleitear contra a União Federal.”

Dessa forma, no caso em tela, não há questionamento quanto aos índices de correção monetária aplicados, caso em que a responsabilidade seria da União.

Inclusive, em decisão recente proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil em caso de má-gestão:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO EXTRATO ANALÍTICO DA CONTA VINCULADA AO PASEP NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO. DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se não há necessidade de realização de prova pericial contábil, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

“O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória motivada por falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP”. (TJ-DF 07013901020198070007 DF 0701390-10.2019.8.07.0007, Relator: Fernando Habibe, data de julgamento: 16/10/2019, 4a Turma Cível, data de publicação: publicado no DJE: 04/11/2019).

(...) (N.U 1008733-85.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020.

Além disto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em acórdão publicado em 13/11/2020, deu provimento à Apelação interposta contra sentença deste juízo que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, na Apelação Cível 1013547-86.2020. Confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.”

Por oportuno, transcrevo trecho do voto do e.Relator de referido recurso, Exmo Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges:

“Em que pese seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos feitos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, no caso, o Banco do Brasil S.A..

Nesse passo, se o autor tem por objeto o questionamento da gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira.

Ressalte-se que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa. Caso fosse alguma destas a causa de pedir do presente feito, em tese, estaria a União legitimada a integrar o polo passivo da demanda, e não o banco-apelado, no entanto, não é o que não se verifica.

No caso em análise, os limites objetivos da lide circunscrevem-se, exclusivamente, a alegada má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definida pelo órgão gestor, de modo que o saque dos valores mantidos na conta individual da parte autora se mostraram muito inferiores ao valor entendido como devido, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.”

Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade alegada pelo Banco do Brasil e, por consequência a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

II – Prescrição

O banco requerido alega a prescrição quinquenal. Contudo,

os tribunais têm decidido reiteradamente que o prazo prescricional é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Ressalta-se que o próprio requerido alega ainda que “é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para guarda de documentos referentes a liberação/saque de PASEP e contestação de saque, conforme previsto no art. 10 do Decreto no 2.052/83 e no art. 21, do Decreto n° 2.397/87”.

Pelo princípio da actio nata, somente inicia-se o prazo prescricional para o exercício do direito de ação com o conhecimento da parte da violação de um direito.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DIES A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. 1. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. 2. O termo inicial da prescrição se dá com o levantamento dos valores, e não a contar da data de emissão do extrato, mais de quinze anos após ao levantamento. 3. Recurso desprovido.(TJ-DF 07030788820208070001 DF 0703078-88.2020.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/07/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. CABIMENTO. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II - É cabível o procedimento de protesto interruptivo da prescrição, proposto antes do termo final do prazo prescricional aplicável à ação a ser ajuizada pelo titular do direito alegado. III - Apelação provida.(TJ-DF 07164345320208070001 DF 0716434-53.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em tela, o extrato juntado pela autora comprova que houve o pagamento/saque em 04/05/2010, diante da aposentadoria.

A ação foi ajuizada em 13/04/2020.

Afasto, portanto, a prescrição alegada.”.

O recurso não comporta acolhimento.

A decisão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, eis que a demanda envolve desfalques na conta do PASEP do agravado.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
relacionados a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP.
Por sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial. II - Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral. III - O acórdão recorrido na origem considerou que o Banco do Brasil S.A. não teria legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busque a correção do saldo depositado na conta vinculada ao PASEP, por considerar que a gestão desse fundo é de responsabilidade da União, por intermédio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja atuação em juízo fica vinculado à Procuradoria da Fazenda Nacional, utilizando-se de precedentes do TJDFT e do TRF1. IV - Consoante se verifica dos autos, a falta de depósitos não integra a causa de pedir da ação - o que pressupõe que foram efetivamente realizados na conta PASEP do recorrente, tanto no quantum devido, como no prazo e na periodicidade estabelecidos legalmente. Da mesma forma, não se discute sobre metodologia da atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP, cuja competência é do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Logo, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ.
V - Em se tratando a demanda de supostos "desfalques" na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação. VI - Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n. 1.864.842 - CE, DJe 5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".
VII - Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n. 163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 8/3/2019; AgRg no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007; AgRg no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). VIII - Nesse passo, para se se deduzir de modo diverso, pela legitimidade da União de figurar no polo passivo da lide, seria necessário preceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.864.849/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 11/5/2020, Dje 14/5/2020 e REsp n. 1.855.750/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Julgamento em 1o/4/2020, Dje 3/4/2020.
IX - Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito.
X - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte ora agravada. XI - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1863683 DF 2020/0046754-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 12/02/2021
)destaquei

No que tange à prescrição suscitada, também não comporta acolhimento, pois, não se trata de relação tributária envolvendo as empresas devedoras de contribuição e o Fundo PIS/PASEP ou de cobrança em desfavor da União em decorrência de supostos pagamentos feitos a menor. Em verdade, a demanda posta em apreço perquire sobre desfalque.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. CONTA VINCULADA AO PIS/PASEP. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade), requisitos tais devidamente demonstrados nos autos. (Acórdão 1233875, 07248980620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. O autor não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, mas alega má-gestão da administração dos valores depositados em sua conta individual pela instituição financeira, o que induz a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação. 3. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que, havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam. 4. Diante da conclusão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e considerando que não consta irregularidade a ser imputada à União, o Juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito, nos termos da Súmula 42 do STJ, segundo a qualcompete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que

A natureza jurídica das contribuições para o PIS/PASEP é tributária, não se assemelhando, portanto, ao FGTS relativamente à contagem do prazo prescricional.

(EREsp 885.803/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 285).
6. O caso em apreço não se amolda às especificidades prenunciadas no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que embasou o prazo quinquenal estipulado pelo STJ no Recurso Especial n. 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em verdade, a demanda posta em apreço perscruta sobre a inaplicabilidade, pela parte demandada, dos parâmetros adequados à atualização do montante arrecadado. Assim, à míngua de prazo prescricional específico, forçoso volvermo-nos àquele inserto no art. 205 do Código Civil.
7. Quanto ao termo inicial, não há diferença dogmática sobre a prescrição que, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito do autor, o que se deu, no caso, após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária. 8. Na hipótese vertente, o autor/agravado tomou ciência inequívoca do dano somente em 19.08.2019, data em que realizou o saque. Assim, considerando que entre a data da ciência inequívoca do dano (19.08.2019) e a data da propositura da ação não transcorreu o prazo prescricional decenal, é de se rejeitar a prejudicial de prescrição. 9. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, consiste em medida excepcional cabível nas hipóteses em que o magistrado verificar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Não restando, in casu, demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte autora/apelante cumprir seu encargo probatório, incabível a inversão do ônus probatório. (Acórdão 1243770, 07231633220198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido unânime. ” (TJ-DF 07080986320208070000 DF 0708098-63.2020.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Aliás, a tese de prescrição quinquenal (nos autos suscitou prescrição decenal), só veio ser invocada na fase recursal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021